Tribunal: TJDFT
Processo: 0001555-84.2017.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de usucapião extraordinária. Objeto. Imóvel rural. Parcelamento irregular. Fração destacada do parcelamento. Pretensão advinda de particulares. Declaração de propriedade sobre quinhão destacado da área maior. Usucapião extraordinária. Pressupostos: posse com animus domini, contínua e sem oposição pelo prazo fixado. Prescrição aquisitiva. Requisitos. Legislação civil (CC/1916, art. 550; CC/02, art. 2.028). Gênese constitucional. Fórmula anômala de regularização de parcelamento irregular. Insubsistência. Forma de materialização da função social da propriedade. Contagem do prazo de prescrição aquisitiva. Posse. Tempo. Prescrição aquisitiva. Não consumação. Posse configurada por tempo inferior a 20 (vinte) anos. Requisitos da prescrição aquisitiva. Não comprovação. Óbice ao fluxo temporal. Ação de reintegração de posse aviada pelos autores. Resultado. Improcedência. Natureza dúplice da ação. Conjuntura hábil a infirmar a continuidade e pacificidade da posse. Preliminar. ausência de dialeticidade recursal suscitada de ofício. Inépcia da peça recursal. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação de usucapião aviada objetivando a aquisição originária sobre área inserida em imóvel rural via declaração de usucapião extraordinária, com a consequente expedição de mandado destinado à alteração do registro imobiliário, a par de acolher a preliminar de impugnação ao valor da causa içada em contestação, julgara improcedente o pedido autoral, refutando o implemento da prescrição aquisitiva.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição se soara legítima a redução do valor da causa operada pela instância primeva e se restaram preenchidos os requisitos necessários à declaração da usucapião extraordinária pretendida, viabilizando a transcrição da coisa em nome dos pretensos usucapientes, o que perpassa pela análise quanto à existência de posse com animus domini, pacificamente e ininterruptamente pelo prazo necessário ao aperfeiçoamento da prescrição aquisitiva, demandando, inclusive, a definição do prazo a ser considerado na hipótese.
III. Razões de decidir
1. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar a sentença recorrida como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a apelação que alinhava argumentos que não dialogam crítica e juridicamente com o decidido, tornando inviável seu conhecimento na parte em que incidira nesta ausência de diálogo.
3. A usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade pela posse prolongada e qualificada pelos requisitos estabelecidos pelo legislador, e, lastreado o pedido no modelo de usucapião extraordinária (CC/1916, art. 550; CC/02, art. 1.238), seu reconhecimento tem como premissas a comprovação, pelo postulante, da posse ininterrupta e sem oposição do imóvel usucapiendo pelo prazo legalmente previsto e animus domini, afigurando-se prescindível o justo título, a boa-fé ou, ainda, a averiguação da dimensão da unidade imobiliária, preservada, contudo, a indispensabilidade de a coisa imóvel usucapienda ser passível de aquisição pela via da prescrição aquisitiva (CF, arts. 183, §3o, e 191, parágrafo único; CC/02, art. 102).
4. Sob a égide da legislação civil e registrária, os fatos de a área usucapienda estar inserida em área maior provida de matrícula imobiliária e de ser objeto de parcelamento irregular não encerram óbice, no plano abstrato, à pretensão aquisitiva deduzida pela via da usucapião, à medida em que o eventual acolhimento do pedido ensejará a abertura de matrícula imobiliária destacada, que simplesmente continuará a matrícula originária, dando gênese a uma nova, e transmitirá ao usucapiente a área usucapida com as mesmas qualificações que anteriormente ostentara, conforme, aliás, se verifica com a compra e venda de glebas rurais destacadas dum imóvel maior ou, quiçá, com os parcelamentos do solo urbano (STF, RE n° 422349, Tema 815 de Repercussão Geral; REsp n° 1.818.564, Tema 1.025).
5. A posse direta e ad usucapionem efetivamente exercida sobre o bem é requisito inarredável e inexpugnável para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, devendo, com efeito, estar revestida dos caracteres de continuidade, pacificidade, bem como exercida com a intenção de dono, não podendo encerrar hiatos ou intervalos, vícios, defeitos e questionamentos, e, cuidando-se de pedido de usucapião extraordinária fundada em posse iniciada na vigência do estatuto civil revogado e já havendo transcorrido, na data da entrada em vigor do atual diploma, mais da metade do prazo anteriormente erigido – de 20 anos –, o qual fora reduzido pela atual codificação, o acolhimento da exceção substancial demanda a observância do prazo previsto na legislação anterior (CC/1916, arts. 550 e 552; CC/02, arts. 1.238, 1.243 e 2.028).
6. A improcedência da ação de reintegração de posse ajuizada pelos pretensos usucapientes, fundamentada na inexistência de posse passível de proteção e/ou do alegado esbulho supostamente cometido pela proprietária registral do imóvel, máxime em considerando tratar-se de ação de natureza dúplice, é suficiente para comprometer a contagem do prazo da prescrição aquisitiva, por evidenciar a inexistência de continuidade e mansidão da posse, desnaturando a posse ad usucapionem indispensável à aquisição originária da propriedade pela via da usucapião, e, patenteado que a contagem do prazo de prescrição aquisitiva, em atenção à essa conjuntura, não alcançara o interregno vintenário legalmente alinhado, sobeja óbice intransponível à aquisição da propriedade pela usucapião.
IV. Dispositivo
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada de ofício acolhida. Unânime.